Tribunal: TJDFT
Processo: 0758914-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONVÊNIO 153/2015. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1743733 foi contraditório porque não considerou os fatos expostos e os documentos exibidos, que comprovam o direito à redução da alíquota do ICMS. Sustenta que a sociedade empresária Padrão – Diagnóstico por Imagem LTDA é consumidora final não contribuinte do ICMS, fato que não obsta o reconhecimento de seu direito à redução da base de cálculo do ICMS.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51618168). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. O recurso inominado oposto pela recorrente, ora embargante, foi conhecido e improvido, valendo destacar os seguintes excertos do acórdão (com destaque que é do original): "3. O Convênio ICMS 153/2015 dispõe sobre a aplicação dos benefícios fiscais da isenção de ICMS e da redução da base de cálculo de ICMS, autorizados por meio de convênios ICMS, às operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. 4. Na situação em tela, encontra-se demonstrado nos autos o Contrato de Compra e Venda de Equipamento Usado LSAC 2048-20, firmado entre a parte autora, Pessoa Jurídica de direito privado, com sede em Sertanópolis/PR, e a Pessoa Jurídica Padrão – Diagnóstico por Imagem LTDA., Pessoa Jurídica de direito privado, com sede em Brasília/DF (ID 49202705). 5. Os documentos acostados aos autos comprovam, ainda, o pagamento de ICMS, no valor de R$27.500,00, em decorrência do referido contrato (ID 49202707). 6. Contudo, ainda se considerada a escrituração da operação apresentada em sede de recurso, segundo as informações dos autos, a adquirente, Pessoa Jurídica Padrão – Diagnóstico por Imagem LTDA., prestadora de serviços relacionados à imagem, não figurou como consumidor final não contribuinte do ICMS na aquisição do equipamento de tomografia (ID 49202705). 7. Nesse cenário, verifica-se a inaplicabilidade do benefício fiscal da redução da base de cálculo de ICMS, prevista no Convênio ICMS 153/2015, à operação de compra e venda interestadual em contexto. 8. Descabida a restituição parcial dos valores desembolsados a título de ICMS."
5. Segundo os fundamentos expostos, os fatos alegados e as provas produzidas foram analisadas, concluindo o órgão colegiado que o autor não tem direito à redução da base de cálculo do ICMS e à restituição parcial do ICMS recolhido, nos termos do Convênio153/2015 do CONFAZ.
6. Entende-se como contradição passível de embargos de declaração a existência de conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Na hipótese, inexiste contradição interna a ser enfrentada.
7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reavaliação da prova, real propósito da embargante.
8. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.